Tribunal: TJSP
Processo: 1046609-70.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046609-70.2019.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SIANET DATACENTER E PROVEDORES LTDA-ME, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046609-70.2019.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Voto no 35.358
Embargos de declaração no 1046609-70.2019.8.26.0224/50000
Embargante: Sianet Datacenter Provedores Ltda
Embargado: Município de Guarulhos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
obscuridade. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as
questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e
suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos
rejeitados.
SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA opôs os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o acórdão de fls. 409/412, ao manter a procedência da ação, incorreu
em vício de obscuridade, pois “não fixou especificamente o percentual devido de honorários de
sucumbência.”.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de
correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, decidiu que “os
honorários advocatícios devem ser calculados de acordo com os percentuais delimitados no § 3o
do artigo 85 do Código de Processo Civil, na faixa mínima, diante da natureza da causa.”.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, não tendo ocorrido qualquer das hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator